Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-07.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 44210498 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva sob o no 1008968-58.2019.8.11.0000.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator